Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701104-17.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDALICE BARBOSA DE OLIVEIRA, HAROLDO EUSTAQUIO ALONSO RIBEIRO, SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO APELADO: HAROLDO EUSTAQUIO ALONSO RIBEIRO, SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, IDALICE BARBOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Após a análise da impugnação à gratuidade de justiça concedida ao réu Haroldo, formulada pela autora Idalice, o benefício antes concedido foi revogado, tendo sido determinado a este que procedesse ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso por deserção. Conquanto intimado, o réu/apelante em questão permaneceu inerte, tendo o prazo estipulado vencido em 5/10/2021. No dia 8/10/2021, referido litigante apresenta pedido de dilação de prazo para efetuar o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, cumpre sublinhar que o recorrente, muito embora dispusesse de prazo para efetuar o recolhimento do preparo, deixou transcorrer in albis o referido interregno, vindo a comparecer aos autos após o término do prazo assinalado. Além disso, não apresentou qualquer justificativa que demonstrasse a impossibilidade de realizar o pagamento do preparo, deixando desamparado o pedido de dilação de prazo formulado. Logo, o pedido de extensão de prazo para recolhimento do preparo deve ser indeferido. Não se olvide, ademais, que houve advertência no sentido de que, caso não efetuado o recolhimento do encargo, o recurso em questão não seria conhecido, em virtude da deserção. Diante disso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, não conheço da apelação interposta por HAROLDO EUSTÁQUIO ALONSO RIBEIRO. Publique-se. Intimem-se. Na sequência, retornem os autos conclusos para apreciação e julgamento das demais apelações interpostas. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator